Tribunal: TJDFT
Processo: 0735324-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Damião Felipe dos Santos, idoso com 79 (setenta e nove) anos de idade (Id 30431611), provisória e informalmente representado pelo filho Vandilson Felipe dos Santos, ao menos desde 4/11/2021, quando o impetrante foi internado no Hospital Anchieta de Taguatinga em razão de possível infarto do miocárdio, contra suposta omissão atribuída ao Secretário de Saúde do DF em não lhe disponibilizar internação em leito de UTI da rede pública ou particular às custas do DF. Pediu a concessão da gratuidade de justiça, a preferência na tramitação do processo, a concessão da liminar para ser acomodado em leito de UTI ou então ser custeada pelo Estado sua internação em hospital particular, sob pena de multa diária. No mérito, requereu a concessão da segurança. O mandado de segurança foi distribuído, inicialmente, para o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, o qual declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis deste e. Tribunal de Justiça, em razão de o mandado de segurança ter sido impetrado contra ato imputado ao Secretário de Saúde do DF (Id 30431617, pp. 1-2). O mandado de segurança foi redistribuído para esta c. 1a Câmara Cível e para a relatoria desta magistrada em 4/11/2021 (Ids 30436874 e 30434948). Antes do exame do pedido liminar, sobreveio petição, em que comunicado o óbito do impetrante e requerida a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX do CPC pela perda superveniente do objeto do mandado de segurança. Reiterou o requerimento de concessão da justiça gratuita feito na petição inicial (Id 30493576). É o relato do necessário. Decido. O mandado de segurança foi impetrado com a finalidade de reconhecer ato ilegal imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal para lhe impor obrigação de fazer, consistente em internação do impetrante em UTI para tratamento de saúde. A superveniente morte do impetrante e o caráter personalíssimo da obrigação de fazer adimplida evidenciam a desnecessidade de se continuar com tramitação e julgamento do mandado de segurança, porque a morte rompeu o vínculo jurídico então existente entre o impetrante e a autoridade pública relativamente à obrigação de fazer personalíssima. Assinalo que não remanesce conteúdo patrimonial para viabilizar a suspensão do processo, com a finalidade de habilitação de herdeiros da impetrante como sucessores processuais, nos termos do art. 313, I, § 2o, II, do CPC, porque nada com esse teor foi informado na petição de Id 30493576, em que tão somente se afirmou a perda superveniente do objeto do mandado de segurança e se requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX do CPC. No presente caso, não há demonstração mínima da ausência de capacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais nos elementos de informação coligidos, porque não foi juntada a declaração de hipossuficiência financeira do impetrante nem a procuração ao advogado com poder especial para requerer a gratuidade de justiça. Afinal, em negligenciando o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se o impetrante, representado informal e provisoriamente pelo filho como curador da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça, porquanto o impetrante, por meio de seu curador provisório, não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica. Ante o exposto: a) INDEFIRO a gratuidade de justiça ao impetrante; e b) em razão da morte do impetrante e da intransmissibilidade do direito postulado julgo extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 932, I, e 485, IX, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT. DETERMINO a comprovação do recolhimento das custas. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora